Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DESTA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. TEMPO RELEVANTE E DESNECESSÁRIO. ARMA DE FOGO. APREEENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - Evidenciado que vítima permaneceu em poder do réu por cerca de uma hora, está caracterizado o comprometimento da liberdade por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.
II - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tratando-se de circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
III - Cometido o crime de roubo no interior de empresa, subtraídos bens de diversas vítimas, pessoas físicas e jurídicas, está configurado o concurso formal e não crime único.
IV - A jurisprudência firmou orientação de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a ação penal, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, tanto mais quando a gravidade concreta do delito demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP.
V - Expedida carta de guia provisória, a detração é da competência do Juízo da VEP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.